Tribunal: TJDFT
Processo: 0747041-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAÚCARD S/A em ação de busca e apreensão oriunda da Terceira Vara Cível de Ceilândia. O agravante alegou que o juízo teria indeferido a liminar na ação por considerar que não estaria comprovada a mora do réu. Contudo, em exame aos autos principais, constata-se que não há nenhuma decisão interlocutória proferida, mas tão somente um despacho do dia 1o/10/2020 que facultou a emenda à inicial e sentença que a indeferiu em 27/10/2020. Desta forma, em atenção aos primados do contraditório e da ampla defesa, em especial ao art. 10o do Código de Processo Civil, faculto ao agravante se manifestar em 5 (cinco) dias acerca dos pressupostos de admissibilidade recursal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403